Tribunal: STF
Processo: RE 1411122
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INDEFERIMENTO DE DETRAÇÃO DA PENA - RECURSO DA APENADA. 



    PLEITO DE DETRAÇÃO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - RECOLHIMENTO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO - POSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO ORIGINÁRIA. 



    I - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o período de recolhimento domiciliar fiscalizado por monitoramento eletrônico deve ser detraído, porque o rol do art. 42 do Código Penal é numerus apertus (RHC 140.214/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, j. em 08.06.2021). 



    II - A soma das horas de recolhimento domiciliar a que o réu foi submetido deve ser convertida em dias para a contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada (HC 455.097/PR, relatora Ministra Laurita Vaz. j. em 14.04.2021). 



    RECURSO PROVIDO.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º, 5º, I, II e XLVI, da CF. Sustenta que, “ao se admitir, a título de detração, o desconto da pena pelo tempo de cumprimento de medida cautelar diversa da prisão, estar-se-ia permitindo que o período em que o réu gozou de liberdade provisória passasse a ser contabilizado como se efetiva prisão fosse”. O recorrente pugna pelo “conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para afastar a detração penal pelo cumprimento de medida cautelar diversa da prisão”.



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. Nessa linha, vejam-se o RE 1.395.564, Rel. Min. Dias Toffoli, e o RE 1.398.051-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DE PRISÃO. RECOLHIMENTO NOTURNO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. REITERAÇÃO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    4. O Supremo Tribunal Federal (STF) também afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Nessa linha, veja-se o AI 839.837-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. Incide, no caso, a Súmula 636/STF: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 012 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator